Tribunal: STF
Processo: RE 1576844
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.7.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 919.098/GO, interposto pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público estadual. Manteve-se decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, daquele Tribunal Superior, que, em 14.5.2025, concedeu a ordem de ofício, para, “reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante a busca e apreensão domiciliar, bem como as dela decorrentes, as quais deverão ser desentranhadas dos autos, absolvendo o paciente João Victor Menezes Magalhães da imputação do crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, na Ação Penal n. 0026981-64.2020.8.09.0123 da 2ª Vara Criminal da Comarca de Piracanjuba/GO” (e-doc. 59). O acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça tem esta ementa: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES E DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO AO ORA AGRAVADO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – MPF DESPROVIDO. 



    1. No caso, é forçoso reconhecer que não foram observados os pressupostos exigidos para que o ingresso no domicílio seja reputado legal, sendo evidente a irregularidade na atuação dos agentes estatais. Isso porque, consoante consta dos autos, os policiais militares, em razão da prisão de outros dois agentes, tomando ‘conhecimento de que a droga estava na residência de João Victor’ (ora agravado), deslocaram-se até o lugar indicado, onde apreenderam drogas. Não há informação de que havia indícios de traficância prévios suficientes imputáveis a João Victor, nem motivação que justificasse a entrada dos policiais na residência do paciente sem mandado judicial. Outrossim, a autorização do morador para os agentes policiais entrarem na residência sem mandado judicial, precisa ser registrada em vídeo e áudio, e ainda, por escrito, para não haver dúvidas quanto ao consentimento, sendo esse o atual entendimento desta Corte Superior. Nesse contexto, tem-se que não foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, o que não autoriza a atuação policial, devendo ser declarada nula a condenação do paciente. 



    2. Agravo regimental do MPF desprovido” (fl. 1, e-doc. 85).



    Não foram opostos embargos de declaração contra esse acórdão.



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de Goiás alega ter a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República e o Tema 280 da repercussão geral.



    Sustenta que “a pretensão recursal cinge-se em demonstrar que não fere a inviolabilidade domiciliar (art. 5º, XI, da CF/88) a busca e apreensão realizada a partir de fundadas razões, notadamente em virtude de o endereço em que realizada a incursão policial fora fornecido por corréus, presos após informações de que estavam traficando, seguidas de perseguição e campana, havendo no local o livre consentimento para o adentramento dos servidores estatais. Nesse contexto, a atuação dos agentes de segurança pública mostra-se legítima e os elementos obtidos arvoram-se em provas lícitas para a condenação, porquanto observados os parâmetros do Tema 280 de RG do STF” (fls. 4-5, e-doc. 95).



    Assevera que “(i) os policiais obtiveram informação de que Brenno, já conhecido no meio policial por integrar, em tese, organização criminosa, deslocaria-se até o Município de Aparecida de Goiânia para adquirir drogas que seriam, posteriormente, comercializadas em Piracanjuba-GO; (ii) diante das informações, os agentes estatais ficaram de prontidão; (iii) ao regressar de Aparecida de Goiânia, na companhia de Pablo, Brenno visualizou a guarnição e empreendeu ‘fuga para a zona rural’; (iv) a perseguição inicial foi frustrada após a viatura acidentar-se; (v) ambos se refugiaram na mata e ligaram para o recorrido para que ele fosse até o local para buscar a droga que havia sido dispensada na perseguição; (vi) diante de novas informações sobre o paradeiro de Brenno, os policiais deslocaram-se à residência da genitora de Pablo, passando a monitorar o local; (vii) após visualizarem Brenno e Pablo deixarem o imóvel na motocicleta outrora utilizada para a fuga, os agentes públicos os abordaram; (viii) em entrevista aos abordados, ‘tomaram conhecimento de que a droga estava na residência de João Victor’; (ix) os policiais foram até o serviço do recorrido, que confirmou que a substância ilícita estava em sua moradia, para onde se deslocaram, sendo a droga apreendida no local por ele apontado aos policiais” 
(fls. 8-9, e-doc. 95).



    Argumenta que “não houve apenas perseguição aos corréus e campana para a abordagem destes. Divisa-se, igualmente, que os agentes públicos deslocaram-se até o trabalho do recorrido, onde o encontraram, obtendo dele a confissão livre e desembaraçada de que a droga estava escondida em sua residência” (fl. 10, e-doc. 95).



    Pede “seja este recurso conhecido e provido, a fim de que se reforme o acórdão impugnado, reconhecendo-se a licitude dos elementos de autoria e materialidade delitiva obtidos pela diligência policial com o consequente restabelecimento da condenação prolatada pelas instâncias ordinárias” (fl. 15, 
e-doc. 95).



    3. Em 28.9.2025, o Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, admitiu o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público estadual, fundamentando que, “considerada a complexidade do caso, que, ao menos em princípio, extrapola as balizas fixadas no Tema n. 280 do STF, verifica-se a necessidade de submissão da controvérsia à apreciação da Suprema Corte para a resolução de eventual divergência com o precedente vinculante” (fl. 7, e-doc. 114).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.  



    5. No presente recurso extraordinário, pleiteia-se reconhecimento de descumprimento, pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, do inc. XI do art. 5º da Constituição República e do Tema 280 da repercussão geral.



    Pede-se a cassação do acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça para restabelecer a condenação proferida pelo Tribunal estadual, que considerou lícita a busca domiciliar e as provas obtidas pelos policiais no caso em espécie.



    6. Em 21.6.2021, o juízo da Segunda Vara Judicial da comarca de Piracanjuba/GO, no Processo n. 0026981-64.2020.8.09.0123, condenou o recorrido, com corréus, pelo crime de tráfico de drogas.



    O recorrido foi condenado por tráfico de drogas privilegiado, às penas de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária, e cento e oitenta dias-multa. Foram consideradas lícitas as buscas realizadas pelos policiais e as provas encontradas na residência do recorrido:



    “Consta da exordial acusatória que ‘no dia 12 de março de 2020, por volta das 09h, na Rua W-03, Quadra D, Lote L, Setor Roberto, Piracanjuba-GO, (...) BRENNO DE ANDRADE CAMPOS e PABLO HENRIQUE CARVALHO mantiveram em depósito, na residência de JOÃO VICTOR MENEZES MAGALHÃES, uma (01) porção grande da droga conhecida por ‘crack’ e uma (01) porção média da droga conhecida por ‘cocaína’ (...) as quais seriam destinadas ao comércio’. (...)



    [D]enota-se que o acusado Pablo Henrique Carvalho, confirmou que esteve na companhia de Brenno de Andrade Campos, na data de 12/03/2020, ocasião em que foram para o Município de Professor Jamil-GO, na motocicleta XT-660, encontrar-se com umas meninas; que, após, compraram drogas em Aparecida de Goiânia-GO e retornaram para Piracanjuba-GO; que sofreram perseguição policial e evadiram-se pela zona rural, ao presumirem que seriam mortos pela polícia; que Brenno teria dispensado a droga em uma pracinha, razão pela qual ligou para João Victor, solicitando que ele pegasse o entorpecente e o guardasse; que não ameaçou João Victor; que a droga adquirida era para uso próprio, dada a sua condição de usuário. (...)



    Por sua vez, João Victor Menezes Magalhães aduziu em juízo que é usuário de drogas e já comprou entorpecentes de Pablo; que na madrugada do dia 12/03/2020, recebeu ligações insistentes de Brenno e Pablo, pelo viva-voz do celular, solicitando que ele pegasse uma sacola que continha substâncias entorpecentes, dispensada em uma praça, pelos acusados, os quais tinham fugido da polícia; que o agente realizou a conduta porque, em tese, foi ameaçado; que pegou a droga e guardou a embalagem em sua residência, dentro do tanque; que, no dia seguinte, foi abordado por uma equipe policial em seu serviço, ocasião em que levou os militares até a sua casa e entregou a sacola; que, na Delegacia, Brenno e Pablo insistiram para que ele assumisse a propriedade da droga, porque era primário. (...)



    No caso vertente, analisando tais critérios de maneira global, ainda que o referido acusado seja usuário de entorpecentes, tendo afirmado, inclusive, já ter comprado substâncias ilícitas de Pablo Henrique Carvalho (‘Catatau’), a dinâmica dos fatos permite concluir que o agente guardou a sacola com as drogas em sua residência, não para consumo próprio, mas para acobertar Brenno e Pablo, mormente porque, segundo ele, os aludidos acusados eram traficantes, bem como tinha conhecimento de que na embalagem dispensada, continha drogas, o que, de plano, descaracteriza a infração penal do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (...)



    [A] entrada dos policiais na residência do acusado encontra-se amparada ao decidido no bojo do RE nº 603.616/RO, julgado em Repercussão Geral. Isso porque a diligência que culminou na prisão em flagrante de João Victor, após abordagem do acusado em seu local de trabalho, pautou-se em fundadas razões acerca da prática delitiva, sobretudo porque o próprio acusado não apenas confessou, espontaneamente, à equipe policial, que a droga estava em sua residência, como também conduziu os militares ao local onde a droga fora ocultada, o que se depreende do seu interrogatório judicial – ‘[...] que estava no seu serviço e a polícia chegou e lhe chamou, falando que tinha prendido eles; que, no primeiro momento, como estava muito nervoso porque nunca tinha passado por isso, negou o fato, mas, depois, entregou e disse aos policiais que (a droga) estava em sua casa, que foi isso que aconteceu [...]’” (fls. 3-12, e-doc. 29).



    7. Em 27.11.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 0026981-64.2020.8.09.0123, a Quarta Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, por maioria, negou provimento ao recurso do recorrido, mantendo-se a condenação imposta na sentença condenatória. O Tribunal estadual assentou a licitude das buscas realizadas e das provas encontradas pelos policiais, nestes termos:



    “Pela exposição do fato descrito no Auto de Prisão em Flagrante (mov. 1, arq. 1, págs. 7/15), na denúncia (mov. 1, arq. 1, págs. 1/4) e pelos depoimentos dos policiais militares Nilson Alves Rodrigues (mov. 120), Guilherme Guimarães Cardoso da Silva (mov. 120) e Antônio Fábio Paulino de Almeida, (mov. 137), tiveram informações de que os já conhecidos no meio policial, Brenno, filho de um policial militar aposentado e Pablo ‘vulgo Catatau’, supostamente integrantes de uma organização criminosa teriam se deslocado até a cidade de Aparecida de Goiânia para buscar droga e proceder a distribuição na volta à cidade de Piracanjuba-GO, fato que ensejou uma mobilização na entrada da cidade, visando a apreensão da substância ilícita e prisão dos infratores. 



    Não obstante as alegações da Defensoria Pública, no sentido de que os policiais militares extrapolaram suas competências com realização de atos investigatórios, esses argumentos não podem prosperar no caso em exame, porquanto, são agentes públicos de segurança, responsáveis pelo policiamento ostensivo e pela preservação da ordem pública (art. 144, § 5º, CF). 



    Na espécie, os policiais militares, lotados em cidade interiorana e cientes de que drogas viriam de outra cidade para ali serem comercializadas, não poderiam cruzar os braços e permitir que substância de alto poder destrutivo, no caso, cocaína, fossem disseminadas para vários usuários, sendo legítima a atuação preventiva diante da urgência do caso concreto, sobretudo tratando-se de crime, cuja consumação se prolonga no tempo. (...)



    Na sequência, providências ainda maiores se fizeram necessárias em dar continuidade às investigações, pois, ao retornarem da cidade de Aparecida de Goiânia e avistarem uma viatura na entrada da cidade, os envolvidos Brenno e Pablo, vulgo ‘Catatau’, empreenderam fuga para a zona rural, em uma motocicleta Yamaha/XT 660R, de cor preta, de propriedade e conduzida pelo primeiro, ocasião em que a perseguição teve que ser interrompida já que a viatura policial entrou fortemente em um ‘mata-burros’ e quebrou o calço do motor. 



    Nesse intervalo, em que cessada a perseguição, Pablo e Brenno, que já se encontravam escondidos em uma mata, ligaram para João Victor Menezes Magalhães e pediram para ir até a pracinha próxima ao antigo Primazia para buscar a droga que haviam dispensado e, diante da insistência, João Victor deslocou até o local, visualizou as porções, levando-as para a sua casa, colocando-as no tanque do lado de fora da residência e comunicou o fato aos outros dois (Brenno e Pablo). No dia seguinte, ao sair ao trabalho, João Victor deixou o portão destrancado para fins de permitir que os entorpecentes fossem levados por Pablo e Brenno. 



    Acontece que, na troca de turnos, os policiais militares receberam informações de toda dinâmica do acontecido e tomaram conhecimento de que Brenno poderia estar escondido na casa da mãe do Pablo e começaram a monitorar o local, passar nas proximidades, buscando informações para repassar às outras equipes que estavam de serviço. Ato contínuo, visualizaram os dois (Brenno e Pablo) saindo do imóvel, na motocicleta Yamaha/XT660R, a mesma utilizada para empreender fuga, passando a informação ao GPT que realizou a abordagem. Em entrevista, tomaram conhecimento de que a droga estava na residência de João Victor. 



    Prosseguindo, os policiais militares foram até o serviço de João Victor que revelou aos policiais que realmente a droga estava em sua residência. (...)



    Assim, diante das informações de que os acusados Brenno e Pablo, vulgo ‘Catatau’, teriam ido buscar droga para disseminação na cidade interiorana, mas a fuga quando da abordagem, havia fundadas razões no sentido de dar continuidade nas diligências no combate ao crime e justa causa para adentrar na residência e apreender a droga.



    Nesse contexto, vejo como legítimo o ingresso em domicílio sem mandado judicial, ainda mais com a anuência do morador, já que havia elementos objetivos e racionais justificando a entrada, o que afasta a alegação da ilicitude da prova, estando amparada a ação policial na exceção constitucional da situação de flagrância, consoante dicção do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal” (fls. 4-7, 
e-doc. 30).



    Contra o acórdão do Tribunal estadual, em 4.6.2024, impetrou-se habeas corpus em favor do recorrido no Superior Tribunal de Justiça, pedindo-se a ordem para reconhecer a ilicitude do ingresso dos policiais em sua residência e a nulidade das provas obtidas (e-doc. 3).



    8. Em 14.5.2025, no julgamento do Habeas Corpus n. 919.098/GO, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem de ofício, reconhecendo a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do recorrido e a nulidade das provas obtidas, com consequente absolvição do recorrido quanto ao crime de tráfico de drogas.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, em 1º.7.2025, no julgamento do agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público de Goiás 
(e-doc. 85). Confiram-se trechos da decisão monocrática, proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik:



    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. Conforme relatado, busca-se, no presente writ, o reconhecimento da ilicitude das provas produzidas por meio de violação de domicílio. (...)



    Na hipótese, verifica-se que não foram observados os pressupostos exigidos para que o ingresso no domicílio seja reputado legal, sendo evidente a irregularidade na atuação dos agentes estatais. Isso porque, consoante consta dos autos, os policiais militares, em razão da prisão de outros dois agentes, tomando ‘conhecimento de que a droga estava na residência de João Victor’, deslocaram-se até o lugar indicado, onde apreenderam drogas. 



    Nesse sentido, não há informação de que havia indícios de traficância prévios suficientes imputáveis a João Victor, nem motivação que justificasse a entrada dos policiais na residência do paciente sem mandado judicial. Ademais, é importante ressaltar que a autorização do morador para os agentes policiais entrarem na residência sem mandado judicial, precisa ser registrada em vídeo e áudio, e ainda, por escrito, para não haver dúvidas quanto ao consentimento, sendo esse o atual entendimento desta Corte Superior. 



    Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que não foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, o que não autoriza a atuação policial, devendo ser declarada nula a condenação do paciente. (...)



    Dessa forma, tenho como presente a existência de flagrante constrangimento ilegal que autoriza a concessão da ordem de ofício para reconhecer a nulidade da busca e apreensão domiciliar realizada e de todas as provas dela decorrentes. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante a busca e apreensão domiciliar, bem como as dela decorrentes, as quais deverão ser desentranhadas dos autos, absolvendo o paciente João Victor Menezes Magalhães da imputação do crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, na Ação Penal n. 0026981-64.2020.8.09.0123 da 2ª Vara Criminal da Comarca de Piracanjuba/GO” (fls. 2-9, e-doc. 59).



    9. Na espécie vertente, pelas conclusões das instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame de fatos e provas, é incontroverso que os policiais realizaram busca pessoal nos corréus e posteriormente ingressaram na residência do recorrido somente depois de haver fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas, sendo encontrados, nas buscas realizadas, “uma (01) porção grande da droga conhecida por ‘crack’ e uma (01) porção média da droga conhecida por ‘cocaína’” (fl. 1, e-doc. 29) e “aparelhos celulares (...) [sem] comprovação da origem lícita” e uma “balança de precisão” (fl. 18, e-doc. 29).



    10. Na espécie, como fundamentado pelo Tribunal estadual, os policiais, depois de terem recebido denúncias de que os corréus Brenno de Andrade Campos e Pablo Henrique Carvalho estavam transportando drogas de Aparecida de Goiânia/GO para Piracanjuba/GO em uma motocicleta, realizaram diligências e visualizaram os corréus na entrada da cidade de Aparecida de Goiânia/GO. Os corréus, então, “empreenderam fuga para a zona rural, em uma motocicleta Yamaha/XT 660R, de cor preta (...) ocasião em que a perseguição teve que ser interrompida já que a viatura policial entrou fortemente em um ‘mata-burros’ e quebrou o calço do motor. Nesse intervalo, em que cessada a perseguição, [os corréus] Pablo e Brenno, que já se encontravam escondidos em uma mata, ligaram para [o recorrido] e pediram para ir até a pracinha próxima ao antigo Primazia para buscar a droga que haviam dispensado e, diante da insistência, João Victor deslocou até o local, visualizou as porções, levando-as para a sua casa, colocando-as no tanque do lado de fora da residência e comunicou o fato aos outros dois (Brenno e Pablo)” (fl. 5, e-doc. 30).



    Posteriormente, “na troca de turnos, os policiais militares receberam informações de toda dinâmica do acontecido e tomaram conhecimento de que Brenno poderia estar escondido na casa da mãe do Pablo e começaram a monitorar o local, passar nas proximidades, buscando informações para repassar às outras equipes que estavam de serviço. Ato contínuo, visualizaram os dois (Brenno e Pablo) saindo do imóvel, na motocicleta Yamaha/XT660R, a mesma utilizada para empreender fuga, passando a informação ao GPT que realizou a abordagem. Em entrevista, tomaram conhecimento de que a droga estava na residência [do recorrido]. Prosseguindo, os policiais militares foram até o serviço de João Victor que revelou aos policiais que realmente a droga estava em sua residência” (fl. 5, e-doc. 30).



    11. Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    12. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    Nesse sentido, citem-se, também:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.



    I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto 
de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. 



    III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. 



    IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes” (ARE n. 1.493.264-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.7.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO 
DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA 
PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. (...)



    2. A existência de justa causa para a busca pessoal ocorreu após os policiais que realizavam patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas avistarem a agravante em atitude suspeita. Ao perceber que seria abordada, a recorrente tentou fugir, mas foi perseguida e alcançada pelos militares. Após revista pessoal, os agentes de segurança encontraram em seu poder ‘4 tabletes de cannabis sativa, vulgarmente conhecida por maconha, pesando 
4,70 gramas, 33 pedras de cocaína, pesando aproximadamente 
7,30 gramas’. 



    3. O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.476.558-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    A busca pessoal, na espécie, está, portanto, em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º da Constituição da República.



    13. O acórdão recorrido, do Superior Tribunal de Justiça, diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    14. Como ressaltado pelo juízo sentenciante, ao reconhecer a licitude da busca domiciliar realizada na espécie vertente, “a diligência que culminou na prisão em flagrante de João Victor, após abordagem do acusado em seu local de trabalho, pautou-se em fundadas razões acerca da prática delitiva, sobretudo porque o próprio acusado não apenas confessou, espontaneamente, à equipe policial, que a droga estava em sua residência, como também conduziu os militares ao local onde a droga fora ocultada, o que se depreende do seu interrogatório judicial” (fls. 11-12, e-doc. 29).



    Nesse mesmo sentido o Tribunal estadual, no julgamento da apelação criminal, assentou que, “diante das informações de que os [corréus] Brenno e Pablo, vulgo ‘Catatau’, teriam ido buscar droga para disseminação na cidade interiorana, mais a fuga quando da abordagem, havia fundadas razões no sentido de dar continuidade nas diligências no combate ao crime e justa causa para adentrar na residência [do recorrido] e apreender a droga” (fl. 6, 
e-doc. 30).



    Sendo permanente o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), a busca domiciliar no imóvel, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    15. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E P